Tribunal: TJES
Processo: 0012459-46.2012.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Data de julgamento: 2022-10-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº
0012459-46.2012.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: WARLEY NUNES CAMPOS
APELADO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 030 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 009 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

A
PELAÇÃO CÍVEL
N.º
0012459-46.2012.8.08.0024

APELANTE
: WARLEY NUNES CAMPOS

A
PELAD
O
: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO

JU
ÍZA
: DR
A
.
HELOISA CARIELLO

RELATOR: DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

R
ELATÓRIO

Trata-se
de recurso de apelação cível interposto por WARLEY NUNES CAMPOS
em face de sentença proferida pelo JUÍZO DA SEGUNDA VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, MUNICIPAL, REGISTROS PÚBLICOS, MEIO AMBIENTE E SAÚDE DE VITÓRIA, em AÇÃO ORDINÁRIA ajuizada em face do DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO, cujo
decisum

julgou procedente a demanda para condenar
o réu/apelado
: “
a)
à obrigação de fazer consistente na extinção e retirada do sistema do Requerido da multa referente à infração prevista no artigo 162, inciso II, do Código de Trânsito Brasileiro em 04/02/2011;
b)
ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 302,00 (trezentos e dois reais) com correção monetária e juros desde o efetivo prejuízo em 18/05/2011 (Súmulas 43 e 54 do STJ);
c)
ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) com correção monetária a partir desta data (Súmula 362 do STJ) e juros a partir do evento danoso em fevereiro de 2011 (Súmula 54 do STJ).
”

E
m suas razões recursais,
pugnou pela majoração do valor indenizatório arbitrado a título de danos morais,
em atenção
aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, pondo em destaque o caráter pedagógico,
a capacidade das partes, o desgaste emocional
e financeiro que suportou para solucionar o caso, com repercussões
administrativ
as
e crimina
is.

N
este viés
, p
leiteou
“
que seja majorada a indenização não para enriquecer sem causa o recorrente, mas que no mínimo seja reparado dentro de um patamar legal e que seja aplicado um corretivo ao recorrido a fim de que evite causar tamanho transtornos aos cidadãos, posto que esta situação que por anos se estende, tendo em vista que o recorrente teve que fazer todo procedimento para ter novamente sua CNH, uma vez que o pedido liminar fora indeferido pelo juízo ao tempo do pedido. Assim como deve ser observado estamos no ano de 2021 e a propositura da presente ação se deu no ano de 2012 e muita
c
oisa aconteceu devido a perda dessa CNH indevidamente, visto ficou privado de dirigir, passear, trabalhar por uma Ação irresponsável do operador do sistema do Detran.
”

A
usente
s
contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

A
PELAÇÃO CÍVEL
N.º
0012459-46.2012.8.08.0024

APELANTE
: WARLEY NUNES CAMPOS

A
PELAD
O
: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO

JU
ÍZA
: DR
A
.
HELOISA CARIELLO

RELATOR: DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se
de recurso de apelação cível interposto por WARLEY NUNES CAMPOS
em face de sentença proferida pelo JUÍZO DA SEGUNDA VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, MUNICIPAL, REGISTROS PÚBLICOS, MEIO AMBIENTE E SAÚDE DE VITÓRIA, em AÇÃO ORDINÁRIA ajuizada em face do DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO, cujo
decisum

julgou procedente a demanda para condenar
o réu/apelado
: “
a)
à obrigação de fazer consistente na extinção e retirada do sistema do Requerido da multa referente à infração prevista no artigo 162, inciso II, do Código de Trânsito Brasileiro em 04/02/2011;
b)
ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 302,00 (trezentos e dois reais) com correção monetária e juros desde o efetivo prejuízo em 18/05/2011 (Súmulas 43 e 54 do STJ);
c)
ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) com correção monetária a partir desta data (Súmula 362 do STJ) e juros a partir do evento danoso em fevereiro de 2011 (Súmula 54 do STJ).
”

E
m suas razões recursais,
pugnou pela majoração do valor indenizatório arbitrado a título de danos morais,
em atenção
aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, pondo em destaque o caráter pedagógico,
a capacidade das partes, o desgaste emocional
e financeiro que suportou para solucionar o caso, com repercussões
administrativ
as
e crimina
is.

N
este viés
, p
leiteou
“
que seja majorada a indenização não para enriquecer sem causa o recorrente, mas que no mínimo seja reparado dentro de um patamar legal e que seja aplicado um corretivo ao recorrido a fim de que evite causar tamanho transtornos aos cidadãos, posto que esta situação que por anos se estende, tendo em vista que o recorrente teve que fazer todo procedimento para ter novamente sua CNH, uma vez que o pedido liminar fora indeferido pelo juízo ao tempo do pedido. Assim como deve ser observado estamos no ano de 2021 e a propositura da presente ação se deu no ano de 2012 e muita
c
oisa aconteceu devido a perda dessa CNH indevidamente, visto ficou privado de dirigir, passear, trabalhar por uma Ação irresponsável do operador do sistema do Detran.
”

Examinados os autos,
noto que
o apelante ajuizou a presente demanda
em face do DETRAN vindicando,
liminarmente,
a devolução de sua CNH e, ao final,
a
confirmação
da tutela provisória
, seguida da condenação da autarquia
à reparação dos danos materiais e morais sofridos, procedendo-se, ademais, a retirada da multa
sofrida por
dirigir veículo com CNH cassada (artigo 162, inciso II, do CTB).

Para tanto, aduziu que foi surpreendido ao ter o seu veículo e CNH apreendidos em uma
blitz
realizada pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) por constar, equivocadamente, no sistema do DETRAN, que
a
sua CNH teria sido cassada.

Diante deste fato, impetrou recurso administrativo para obter a
devolução de
sua CNH.
Ocorre que, apesar deste ter sido provido
e informado que nenhuma penalidade lhe seria aplicada
, seu documento permaneceu retido pelo DETRAN.

Asseverou,
ainda,
que, “
Se não bastassem tamanhos transtornos vivenciados pela apreensão irregular de sua CNH e seu veículo, o requerente fora indiciado pela polícia Federal e passou a responder processo Criminal junto ao juízo do 1
º
Juizado Criminal de Cariacica Processo n° 11.565/11 (012.11.113122-8) incurso nas penas do artigo 309
1
da Lei 9503/97
”,
do qual se viu livre após transação penal
,
na qual assumiu a obrigação de pagar a importância de R$ 302,
00
(trezentos e dois reais) em favor de instituição beneficente.

Contestação do DETRAN pela improcedência do pedido, argumentando,
em síntese,
que o apelante
seria contumaz em transitar em velocidade superior à máxima permitida.

Intimado para juntar cópia do processo administrativo 54313198/32876361, cuja decisão de “deferido” foi colacionada pelo a
pelante
,
o DETRAN permaneceu silente.

Em seguida, foi proferida sentença,
não recorrida pelo órgão de trânsito,

na qual
a magistrada sentenciante constatou
a prática de ato ilícito
pela
autarquia,
pois
,
conquanto tenha reconhecido
a i
rregularidade
da situação após recurso administrativo,
não efetuou a retirada da penalidade referente à infração prevista no artigo 162, inciso II, do CTB.
Em razão disso, condenou o apelado ao pagamento de danos morais f
ixados em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), sendo esta a única matéria devolvida a este órgão colegiado.

Dito isso
, n
o tocante à determinação do montante indenizatório destinado à reparação do dano moral, este deverá atender à penalização do agente e à compensação da vítima pela dor que lhe foi causada. Para tanto, deverão ser levadas em consideração as condições do ofensor, do ofendido e do bem jurídico lesado, atendendo às
peculiaridades do caso concreto, como a culpa do agente, a capacidade financeira das partes envolvidas na lide, o caráter repressivo e preventivo da indenização, além da vedação do enriquecimento ilícito e da extensão do prejuízo causado à vítima.

Neste sentido, Carlos Alberto Bittar
2
, afirma que, “
de fato, não só reparatória, mas ainda preventiva é a missão da sanção civil, que ora frisamos. Possibilita, de um lado, a desestimulação de ações lesivas, diante da perspectiva desfavorável com que se depara o possível agente, obrigando-o, ou a retrair-se, ou, no mínimo, a meditar sobre os ônus que terá de suportar. Pode, no entanto em concreto, deixar de tomar as cautelas de uso: nesses casos, sobrevindo o resultado e à luz das medidas tomadas na prática, terá que atuar para a reposição patrimonial, quando materiais os danos, ou a compensação, quando morais, como vimos salientando.
”

Ainda neste mesmo norte, Rizzatto Nunes
3
deixa claro que “
(...) é preciso realçar um dos aspectos mais relevantes - e que, dependendo da hipótese, é o mais importante - que é o da punição ao infrator. O aspecto punitivo do valor da indenização por danos morais deve ser especialmente considerado pelo magistrado. Sua função não é satisfazer a vítima, mas servir de freio ao infrator para que ele não volte a incidir no mesmo erro
.”

A este respeito, transcrevo trecho do voto proferido pelo Excelentíssimo Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, no Recurso Especial nº 959.780/ES,
verbo ad verbum
:

“
Na primeira fase, arbitra-se o valor básico ou inicial da indenização, considerando-se o
interesse jurídico lesado,
em conformidade com os precedentes jurisprudenciais acerca da matéria
(grupo de casos).
Assegura-se, com isso, uma exigência da justiça comutativa que é uma razoável igualdade de tratamento para casos semelhantes, assim como que situações distintas sejam tratadas desigualmente na medida em que se diferenciam.

Na segunda fase, procede-se à fixação definitiva da indenização, ajustando-se o seu montante às peculiaridades do caso com base nas suas circunstâncias. Partindo-se, assim, da indenização básica, eleva-se ou reduz-se esse valor de acordo com as
circunstâncias particulares do caso
(gravidade do fato em si, culpabilidade do agente, culpa concorrente da vítima, condição econômica das partes) até se alcançar o montante definitivo. Procede-se, assim, a um arbitramento efetivamente equitativo, que respeita as peculiaridades do caso.”

Nesse diapasão, atento aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, ao necessário caráter pedagógico da indenização, tenho por bem, considerando
especialmente
as peculiaridades do caso concreto, sem descurar da capacidade econômica
das partes
e das condições de vida d
o autor
,
m
anter incólume
o
quantum
indenizatório devido a título de danos morais no valor de R$
5
.000,00 (
cinco

mil reais), quantia que se encontra em proporcionalidade com a gravidade do dano sofrido, a repercussão da ofensa, o poder econômico das partes e a conduta d
a Administração Pública
, sem ensejar enriquecimento sem causa d
o demandante
, sobre
a
qual incidir
ão juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança desde o
evento danoso
(Súmula 54, STJ) e correção monetária pelo IPCA-E a partir
da fixação
(Súmula nº 362, STJ),
nos termos do REsp 1492221/PR.

Posto isto,
a teor da fundamentação retroaduzida
,
conheço
e
n
ego
provimento ao recurso
.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

1
Art
igo
309,
CTB
.
Dirigir veículo automotor, em via pública, sem a devida Permissão para Dirigir ou Habilitação ou, ainda, se cassado o direito de dirigir, gerando perigo de dano: Penas - detenção, de seis meses a um ano, ou multa.

2
BITTAR, Carlos Alberto. Reparação Civil por Danos morais. 3 ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 1999, p. 121.

3
NUNES, Luiz Antonio Rizzatto. Curso de direito do consumidor. 2. Ed. São Paulo: Saraiva, 2005, p. 317.

VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
009 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

RECURSO DE
APELAÇÃO CÍVEL.
PROCESSO CIVIL.
DIREITO
CIVIL.
AÇÃO ORDINÁRIA. CASSAÇÃO DE CNH. INDEVIDA. DANOS MORAIS.
RECURSO CONHECIDO
E
DES
PROVIDO
.

I.
Constatada a
prática de ato ilícito
pela
autarquia,
pois
,
conquanto tenha reconhecido
a i
rregularidade
da situação após recurso administrativo,
não efetuou a retirada da penalidade referente à infração prevista no artigo 162, inciso II, do CTB.

I
I
.
C
om fulcro nos
princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, e,
especialmente,
considerando as peculiaridades do caso concreto, m
antém-se
incólume
o
quantum
indenizatório
fixado a
título de danos morais,
montante
que
não enseja
enriquecimento sem causa d
o demandante
e
sobre
o
qual incidir
ão juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança desde o
evento danoso
(Súmula 54, STJ) e correção monetária pelo IPCA-E a partir
da fixação
(Súmula nº 362, STJ),
nos termos do REsp 1492221/PR.

III
.

Recurso conhecido e
des
provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.